Tribunal: TCU
Processo: 007.314/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4623/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.314/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvaro Braga Alves Pinto (XXX.603.906-XX); Anderson Lima Rocha (XXX.126.367-XX); Andre Luiz Fonseca Dias (XXX.743.627-XX); Anibal Rodrigues Ribeiro Silva (XXX.275.467-XX); Antonio Claudio da Silva Mendonca (XXX.717.007-XX); Antonio Vieira Sias (XXX.354.906-XX); Arthur Octavio Pinto Barreto de Mello (XXX.965.357-XX); Ary Xavier de Arruda Neto (XXX.589.337-XX); Bianca Paranhos Americano (XXX.786.497-XX); Carlos Eduardo Vieira de Mendonca Lopes (XXX.549.237-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.